Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706161-66.2017.8.07.0018 APELANTE: ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA, DANIEL LUCIO DINIZ, DANIEL SANTANA GUEDES DE OLIVEIRA, DEJAIR PEREIRA BONFIM, EUDACIO SEGUNDO BRANDAO, JONAS GOMES DE SOUZA, JOSE MAURICIO RODRIGUES, JORGE DE FREITAS, RONALDO MACARIO DOS SANTOS, IVANILDO DE SIQUEIRA CAMPOS APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DESPACHO Aos apelantes-autores para que, no prazo de 5 dias, efetuem o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora